Tribunal: STF
Processo: RE 1561868
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão proferido pela 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “DIREITO À SAÚDE. SUS E MEDICAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO.. UNIÃO FEDERAL E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. TEMA Nº 793, STF. PRINCÍPIO DA DEMANDA. ART. 115, CPC/15. RISCO DE COMPROMETIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 



    Cuidando-se de medicamento não disponibilizado pelo SUS (DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA), faz-se compulsória a presença da União no polo passivo da demanda, a implicar deslocamento da competência à Justiça Federal, consoante explicitado pelo STF, nos ED no RE nº 855.178/SE, EDSON FACHIN, em sede de repercussão geral (Tema nº 793), entendimento recentemente reafirmado, entre outras, nas reclamações nº 49.890 e 50.414, DIAS TOFFOLI, e nos recursos extraordinários nº 1.389.718/SC, nº 1.389.749/SC e nº 1.389.714/SC, cumprindo respeitar-se o princípio da demanda, artigo 115, parágrafo único, CPC/15, como fez, corretamente, a decisão agravada. 



    A evitar sacrifício a direito básico, cumpre assegurar imediato fornecimento da medicação até a assunção da causa pela Justiça Federal e deliberação que nela venha ser tomada a tal respeito. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM PARTE.”



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 23, inciso II, 196 e 198 da Constituição Federal.



    Sustenta que o presente recurso versa “sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo em ação na qual cidadão hipossuficiente busca o fornecimento de tratamento médico a ser custeado pelo Estado.”



    Discorre que esta Suprema Corte “pacificou a jurisprudência com o julgamento do Tema nº. 793 no sentido de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.”



    Argumenta que “a responsabilidade é solidária, na forma do que estabelecem os artigos 196 e 198, da Constituição Federal, o que permite à parte recorrente exigir, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e da hierarquização do serviço público de saúde, que se constitui em um SISTEMA ÚNICO, nos termos do artigo 198, da Constituição Federal.”



    Defende que “a inclusão da União no polo passivo da lide só leva à procrastinação da demanda, adiando o atendimento do disposto na Constituição Federal, que é a preservação da saúde de seus cidadãos, criando entraves administrativos que não devem ser aceitos pelo Poder Judiciário, especialmente quando se fala de pessoa carente de recursos inclusive para contratação de advogado.”



    Pleiteia, ao fim, o provimento do recurso, “afastando-se a determinação de inclusão da União no polo passivo do feito, evitando, assim, o deslocamento da competência para a Justiça Federal.”



    O Vice-Presidente do Tribunal a Quo determinou a devolução dos autos à turma julgadora em razão do julgamento do Tema 1.234 da sistemática da repercussão geral.



    Em juízo negativo de retratação, a 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a decisão anteriormente prolatada, nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. COMPETÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RE Nº 1.366.243/SC (TEMA Nº 1.234, STF). INAPLICABILIDADE AO CASO. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DA CORTE SUPREMA. 



    Ajuizada a ação em 14.07.2022, anteriormente à publicação do julgamento do mérito do RE nº 1.366.243/SC (Tema nº 1.234) pelo Plenário do STF, não se aplicam, ao caso, as definições da Corte Suprema no que tange à competência para processamento e julgamento das demandas em que pleiteada condenação do Estado, lato sensu considerado, ao fornecimento de medicamento, considerada a modulação dos efeitos da referida decisão, não sendo caso, pois, de juízo de retratação, mantendo-se o acórdão ora reapreciado, afora já ter sido julgada procedente a ação, na origem, com sentença transitada em julgado e baixa definitiva do feito. 



    ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    O recurso foi admitido na origem e os autos encaminhados a esta Suprema Corte.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação, haja vista que o recorrente carece de interesse recursal quanto ao tema suscitado no recurso extraordinário referente à pretensão de exclusão da União do polo passivo da lide.



    In casu, o Tribunal de origem, em sede de juízo de retratação, manteve o acórdão anteriormente proferido consinando que, “após indeferida a liminar neste agravo de instrumento (Evento 5), mantendo a decisão recorrida, que havia determinado a emenda à inicial para inclusão da União no polo passivo, sobreveio suspensão do processo, considerada a ‘instauração do IAC no STJ sob nº 187.276 e as recentes decisões do TJRS’, e, posteriormente, exclusão da União do polo passivo, com retomada do feito, culminando com sentença de procedência, já transitada em julgado, com baixa definitiva (Eventos 16, 82, 102, 114 e 115, processo originário)”.



    Cabe ressaltar, por esclarecedor, que o Tribunal a Quo desacolheu os embargos de declaração opostos contra esse acórdão, nos seguintes termos:



    “Não merece acolhida a pretensão recursal, inexistentes os vícios decisórios apontados. 



    (...)



    Em segundo lugar, porque a decisão embargada, expressamente, refere o trânsito em julgado, na origem, da sentença de procedência da ação, mencionando, ainda, ter sido essa proferida após a exclusão da União do polo passivo, nele incluída, anteriormente, por força da liminar concedida no presente agravo de instrumento. 



    O fato de o aresto aqui atacado não afirmar, expressamente, estar prejudicado o juízo de retratação, mantendo o acórdão objeto desse, não significa manutenção da inclusão da União no polo passivo, já sacramentada sua exclusão por decisão posterior, já transitada em julgado”



    Como visto, conforme noticiado pela Corte de origem, em razão da "instauração do IAC no STJ sob nº 187.276 e as recentes decisões do TJRS”, ocorreu a “exclusão da União do polo passivo, com retomada do feito, culminando com sentença de procedência, já transitada em julgado, com baixa definitiva”, o que torna prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto. 



    Nesse contexto, aplica-se, mutatis mutandis, o entendimento firmado por esta Suprema Corte no sentido de que a sentença proferida no feito principal substitui a decisão interlocutória liminar que a precedeu, a qual, por isso, não mais pode produzir efeitos jurídicos. Desse modo, a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se, assim, prejudicada. Nesse sentido, anote-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE CONCEDE TUTELA ANTECIPADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso extraordinário interposto de acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, mantém decisão que concede tutela antecipada. É que a decisão recorrida extraordinariamente foi substituída pela sentença, o que impõe o reconhecimento da prejudicialidade do recurso. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 762.313/MG-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/3/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. NOTÍCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. Recurso extraordinário interposto contra decisão interlocutória, portanto, de natureza precária. Não preenche, portanto, o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal, o qual prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, ‘mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância’. Precedentes. Ademais, a notícia de posterior prolação de sentença de mérito revelaria a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 559.806/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/3/14).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE CONCEDE TUTELA ANTECIPADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso extraordinário interposto de acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, mantém decisão que concede tutela antecipada. É que a decisão recorrida extraordinariamente foi substituída pela sentença, o que impõe o reconhecimento da prejudicialidade do recurso. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 762.313/MG-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/3/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO IMPROVIDO. I Proferida sentença no processo principal, perdeu o objeto o recurso extraordinário interposto de decisão interlocutória. II Agravo regimental improvido” (AI nº 811.826/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/3/11). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente